Tribunal: TCU
Processo: 010.586/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2017 (no da TCE no sistema: 1100/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10151/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da responsável a seguir indicada regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.586/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sueli Cunha Terra (XXX.592.136-XX). 1.2. Entidade: Município de Faria Lemos/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Reis Kiefer (01.807-A/OAB-MG) e Claudemir Carlos de Oliveira (95187/OAB-MG), representando Sueli Cunha Terra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.